Tribunal: TJMT
Processo: 0032683-28.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Vistos, etc.
Intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, a Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial (Portaria SUSEP n° 6.664/2016), junta documentos atuais (Balanço encerrado em 30/06/2021) que atestam que apresenta estado de insolvabilidade, na medida em que possui patrimônio líquido negativo de R$ 263.092.282,76.
Desta feita, defiro a Assistência Judiciária Gratuita, na fase recursal, sem efeito retroativo.
Quanto a atualização de endereço constante da petição de 102673969, procedam-se com as atualizações necessárias.
Intimem-se as partes dessa decisão.
Não havendo recurso contra decisão ou havendo desistência do prazo recursal, voltem-me conclusos. para apreciação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator